Tribunal: STF
Processo: HC 238760
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.3.2024, por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de Luiz Felipe Machado Monteiro, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.3.2024, denegou o Habeas Corpus n. 758.790/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC (Ação Penal 
n. 0006979-04.2017.8.24.0045), em 1º.10.2018, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 4 de novembro de 2017, por volta das 21h, policiais militares em rondas realizadas pela rua Pedro Álvares Cabral, s/n, bairro Jardim Eldorado, nesta cidade e comarca, sob prévio conhecimento de que na região se desenvolvia intensa prática do tráfico de drogas, flagraram o denunciado LUIZ FELIPE MACHADO MONTEIRO em atitude nitidamente suspeita. 



    Ato contínuo, os agentes procederam à devida abordagem ao denunciado, e, em busca pessoal, lograram encontrar em seu bolso ‘1 (uma) peteca de cocaína e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em notas miúdas’ – conforme auto de apreensão de fl. 10 e auto de constatação de fl. 8. 



    Em seguida, uma vez tendo sido admitido pelo próprio denunciado a existência de maior quantidade de drogas em sua residência, os agentes militares adentraram na aludida morada e iniciaram as devidas buscas ao local, donde lograram localizar, em seu quarto, mais ‘16 (dezesseis) petecas de cocaína e 2 (dois) torrões de maconha’ escondidos dentro de um tênis, além de ‘1 (um) rolo plástico’ no armário em que fora encontrada as substâncias entorpecentes, bem como a quantia de ‘R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais)’, também em notas miúdas e escondidos dentro de uma gaveta (auto de apreensão de fl. 10 e auto de constatação de fl. 8). 



    Na ocasião, o denunciado confessou aos policiais militares responsáveis pela abordagem que praticava o tráfico de drogas, mediante a venda de drogas via ‘Whatsapp’, mostrando, inclusive, as mensagens de negociação de entorpecentes com usuários. 



    Evidente, pois, do contexto, que o denunciado LUIZ FELIPE MACHADO MONTEIRO trazia consigo, guardava, expunha à venda, e de fato vendia substâncias entorpecentes capazes de causarem dependência física e/ou psíquica em seus usuários, isto, em desacordo com determinação legal e regulamentar” (fls. 73-74, e-doc. 2). 



    3. Em 15.4.2021, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, apenas para fixar os honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINARES. 1 - INVASÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. ADEMAIS, FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 5º, XI, DA CF. CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO, APREENSÃO DE UMA PETECA DE COCAÍNA E DINHEIRO EM POSSE DO RÉU, BEM COMO DECLARAÇÃO DESTE, NO MOMENTO DA ABORDAGEM, DE QUE TERIA MAIS DROGA E DINHEIRO EM CASA, SEM CONTAR O FATO DE QUE O RÉU FRANQUEOU O ACESSO AO CELULAR, INDICANDO MENSAGENS COM POSSÍVEL TEOR DE TRÁFICO. EXISTÊNCIA DE FILMAGEM DA ABORDAGEM COLACIONADA AOS AUTOS QUE CERTIFICA A VERSÃO POLICIAL. 2 - INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CP. TESE DE QUE A DENÚNCIA INDICOU A EXISTÊNCIA DE MENSAGENS DE NEGOCIAÇÃO DE DROGAS, CONTUDO NÃO EFETUOU A MENÇÃO ESPECÍFICA DOS DIÁLOGOS. INSUBSISTÊNCIA. TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS POSSÍVEL APENAS APÓS O LAUDO PERICIAL. 3 - ILEGALIDADE DO ACESSO AO CELULAR. ALEGAÇÃO DE QUE OS AGENTES POLICIAIS MANUSEARAM O APARELHO ANTES DE SER ENTREGUE NA DELEGACIA DE POLÍCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGENTES PÚBLICOS QUE AFIRMARAM TER O RÉU FRANQUEADO O ACESSO. OUTROSSIM, CONDENAÇÃO QUE NÃO SE BASEOU SOMENTE NOS DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR. POSTERIOR DEFERIMENTO DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS PELA JUÍZA A QUO. PREFACIAIS AFASTADAS. 



    MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACUSADO ABORDADO EM LOCAL CONHECIDO PELA NARCOTRAFICÂNCIA, EM POSSE DE UMA PETECA DE COCAÍNA E DINHEIRO. NA SEQUÊNCIA, APREENSÃO DE 16 PETECAS DE COCAÍNA NA SUA RESIDÊNCIA, 2 TORRÕES DE MACONHA, ROLO DE PLÁSTICO E MAIS DINHEIRO. VERSÃO HARMÔNICA E COERENTE DOS AGENTES POLICIAIS. CREDIBILIDADE DE SEUS DIZERES. CIRCUNSTÂNCIAS DO PRESENTE CASO QUE COMPROVAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS TÓXICOS APREENDIDOS. ENTORPECENTES DE NATUREZAS DIFERENTES QUE ESTAVAM FRACIONADOS, PRONTOS PARA A VENDA. QUANTO AO DINHEIRO, ORIGEM LÍCITA QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA (ART. 156, CAPUT, DO CPP). MENSAGENS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR QUE CORROBORAM A PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. EXPRESSA MENÇÃO À ‘VENDA’, VALORES E TIPOS DIVERSOS DE DROGAS (‘BALA’, ‘DOCE’ E ‘PÓ’). PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. ADEMAIS, PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI 
N. 11.343/2006 QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE SEQUER AFASTA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DIÁLOGOS CONSTANTES NO CELULAR APREENDIDO QUE DEMONSTRAM A COSTUMEIRA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. HABITUALIDADE. TAMBÉM EVIDENCIADO O ACESSO À DIVERSIDADE DE TÓXICOS. RÉU QUE NÃO PROVOU A PRÁTICA DE ATIVIDADE LÍCITA LABORAL À ÉPOCA DOS FATOS. BENESSE AFASTADA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO REGIME INICIAL FIXADO. INSUBSTÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO QUE SE IMPÕE. QUANTUM DA PENA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, 
§ 2º, ‘B’, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITO DO ART. 44, I, DO CP NÃO CUMPRIDO. 



    PRETENSA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL ACOLHIMENTO. VERBA DEVIDA AO DEFENSOR NOMEADO. ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL. TODAVIA, IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE URH. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS TERMOS DO ARTS. 8º DA RESOLUÇÃO CM 5/2019 E DA TABELA ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO CM 1/2020. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 223-224, e-doc. 3).



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 13.5.2021 (fl. 246, e-doc. 3).



    4. Pleiteando a desconstituição do trânsito em julgado, sob o argumento de suposta nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do defensor dativo para a sessão de julgamento do apelo defensivo e do acórdão nela prolatado, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 5039510-23.2022.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 19.7.2022, o Desembargador Luiz Neri Oliveira de Souza não conheceu da impetração.



    5. Contra essa decisão impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 758.790/SC, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 6.3.2024. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, “durante a fase recursal, o Paciente foi assistido por defensor nomeado. Contudo, além de o d. causídico não ter sido intimado pessoalmente acerca da inclusão em pauta quanto ao julgamento do recurso de apelação criminal, de mesmo modo não o foi quanto à prolação do respectivo acórdão” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirmam que, apesar disso, “foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal, ao arrepio da norma processual penal, que prescreve de forma evidente a intimação pessoal do defensor nomeado, a teor do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Asseveram que, “mesmo que tenha sido efetuada a intimação eletrônica, esta não supre a necessidade de intimação pessoal” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Ressaltam ser pacífico no Superior Tribunal de Justiça “o reconhecimento da nulidade proveniente da ausência de intimação do defensor (seja público, nomeado ou constituído), afastando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “o Paciente tão somente encontra-se segregado em razão da ilegal execução da pena” (fl. 12, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Assim, requer o Impetrante a concessão da medida liminar para que o Paciente seja colocado em liberdade até o julgamento de mérito do presente writ. (…)



    Diante de todo o exposto, e mais o que Vossas Excelências acrescentarem ao tema, requer seja deferida e efetivada a liminar e, ao final, seja concedida a ordem para: 



    a) afastar o trânsito em julgado, sendo determinada a intimação pessoal do defensor nomeado, iniciando, a partir daí, o cômputo do prazo recursal; e; 



    Subsidiariamente, na eventualidade de não ser conhecido o writ, requer-se a concessão da ordem por habeas corpus de ofício” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.3.2024, denegou o Habeas Corpus n. 758.790/SC. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte 
(HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 13.5.2021, mais de dois anos antes de a presente impetração ser protocolada neste Supremo Tribunal, em 11.3.2024. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Pretende-se, no presente habeas corpus, seja reconhecida a suposta nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do defensor dativo para a sessão de julgamento do apelo defensivo e do acórdão nela prolatado, com a consequente desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória do paciente. 



    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 758.790/SC, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, apresentou os seguintes fundamentos para afastar a pretensa nulidade:



    “O Tribunal de origem, nas informações constantes da e-STJ 
fl. 994, deixou bem registrado que: 



    ‘Ao examinar a insurgência, no dia 15 de abril de 2021, a Quinta Câmara Criminal decidiu, à unanimidade, dar-lhe parcial provimento, tão somente para fixar a verba honorária ao defensor nomeado (doc. 2), sendo realizada a intimação deste para a sessão de julgamento por meio do Diário Oficial n. 3508, disponibilizado em 30 de março do mesmo ano (doc. 3) e, quanto ao resultado do apelo, o causídico foi intimado eletronicamente pelo Sistema EPROC (Evento n. 85). 



    Por oportuno, cumpre consignar que a intimação pelo Sistema EPROC está amparada pelo disposto na Lei 
n. 11.419/2016, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. 



    Transcorrido o prazo sem a interposição de outros recursos, o trânsito em julgado foi certificado no dia 13 de maio de 2021 (doc. 4). 



    Por fim, registro que a sanção aplicada ao aqui insurgente é fiscalizada nos autos n. 8000811-37.2022.8.24.0023, em tramitação no SEEU’.



    Com efeito, o art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo. 



    Foi informado no presente processo que foi disponibilizado o resultado do julgamento pelo Sistema PROC, em 30 de março de 2021, e que, transcorrido o prazo sem a interposição de outros recursos, foi certificado o trânsito em julgado em 13 de maio de 2021. Não está, portanto, caracterizada a sobredita eiva. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DEFENSORIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte entende que não é obrigatório que o acusado seja intimado pessoalmente do acórdão que julgou a apelação, sendo suficiente a intimação da defesa, conforme ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes. 



    2. ‘O art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo’ (AgRg no HC n. 753.186/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2023). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 778.302/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, nas informações prestadas, deixou registrado que a ‘defensora dativa foi intimada da realização da sessão de julgamento por Diário Oficial, disponibilizado em 30 de novembro de 2020, e do seu resultado pelo Sistema PROC, com início da contagem de prazo em 21 de janeiro de 2021, findando-se no dia 4 de fevereiro do mesmo ano. A Corte registrou que a intimação pelo Sistema EPROC está amparada pelo disposto na Lei n. 11.419/2016, que dispõe sobre a informatização do processo judicial’. 



    2. O art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo. 



    3. Foi informado no presente processo que foi disponibilizado o resultado do julgamento pelo Sistema PROC, com início da contagem de prazo em 21/1/2021, findando-se no dia 4/2/2021; e que, transcorrido o prazo sem a interposição de outros recursos, foi certificado o trânsito em julgado em 5/2/2021. Dessa forma, não se constata o vício indicado pela defesa, inexistindo teratologia ou ilegalidade a ser reparada. 



    4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 753.186/SC, minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).



    Dessa forma, não se constata o vício indicado pela defesa, inexistindo teratologia ou ilegalidade a ser reparada. 



    Tal o contexto, denego a ordem de habeas corpus” (fls. 2-4, 
e-doc. 7). 



    13. Não se sustenta a alegação dos impetrantes de nulidade do ato impugnado pela ausência de intimação pessoal do defensor dativo. 



    14. Na espécie, a alegada nulidade processual não foi arguida pela defesa no momento processual próprio. A nulidade em questão foi suscitada, inicialmente, pela defesa mais de um ano após o trânsito em julgado da condenação, no Habeas Corpus n. 5039510-23.2022.8.24.0000, impetrado no Tribunal de Justiça catarinense (fls. 236-237, e-doc. 4). 



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 
n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.612-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. (…) 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.934-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Nulidade não arguida oportunamente. Preclusão. Regimental não provido” (HC n. 194.945-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021). 



    15. Os impetrantes também não demonstraram o prejuízo decorrente da ausência de intimação pessoal do defensor dativo. 



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria. 



    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC 
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    Com essa orientação, confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pretendido reconhecimento de nulidade processual em razão da inversão da ordem do interrogatório. Não insurgência em momento oportuno. Preclusão consumativa. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Pretendida absolvição. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Dosimetria. Majoração da pena-base quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Quantidade da droga (184kg de cocaína) e posição de liderança da associação criminosa. Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo não provido” (RHC n. 207.233-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE QUE O INTERROGATÓRIO DEVERIA OCORRER APÓS A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: PRECEDENTES. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.784-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020). 



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora